Tribunal: TJPA
Processo: 0802049-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802049-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADJAIR SOUSA CORREA

AGRAVADO: SERVICOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CRÉDITO. SERVIDOR. SERVIÇOS FINANCEIROS DEFEITUOSOS PELA CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEI Nº 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC). REFORMA DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFERENTES A CONTRATAÇÕES AUTORIZADAS PELO PRÓPRIO CLIENTE. TERCEIRO NÃO INCLUÍDO NO LITÍGIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o servidor alega ter contratado os serviços financeiros da Empresa Serviços Consig Center Financeiros Eireli para conseguir com promessas de rendimento de 10% (dez por cento) ao mês. Assim, realizou empréstimo consignado pelo Banpará para transferir os valores e a dívida.

Contudo, posteriormente houve a prisão de todos os envolvidos na prestação de serviço pela empresa Serviços Consig e de seus sócios, em razão da existência de fraudes. Mesmo assim, houve a continuação dos descontos pelo Banpará a título de pagamento do empréstimo consignado.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo de origem apenas deferiu liminar para promover o bloqueio de valores até a quantia do empréstimo e a inversão do ônus da prova.

Insatisfeito, o requerente interpôs recurso de Agravo de Instrumento para que fosse deferido também a suspensão do desconto em folha realizado pelo Banpará no valor de R$ 2.038,12 (dois mil e trinta e oito reais e doze centavos). Além disso, ainda acrescenta a necessidade de realização de várias outras medidas de constrição patrimonial para que houvesse a garantia de retorno dos valores perdidos.

Compulsando os autos, observo que o empréstimo realizado fora feito de livre e espontânea vontade pelo consumidor. Logo, os serviços praticados com o Banpará não possuem relação com a situação de fraude. Além disso, a instituição financeira nem mesmo compõem o polo passivo da demanda.

Em relação às medidas de constrição patrimonial sobre o requerido, estas merecem prosperar quando comprovada perante o procedimento de conhecimento a responsabilidade do prestador de serviço.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADJAIR SOUSA CORREA
contra Decisão Interlocutória da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CRÉDITO nº 0892422-95.2022.8.14.0301
ajuizada pelo
agravante
em face de
SERVIÇOS CONSIG CENTER FINANCEIROS EIRELI
.

Em síntese da exordial, o Sr. Adjair alega que é servidor público lotado na Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC) e fora procurado pela Instituição Financeira Serviços Consig Center Financeiros Eireli com uma proposta de investimento no qual rendia 10% (dez por cento) ao mês.

Dentre as propostas de investimentos possíveis, havia uma na qual a Instituição comprava dívida contraída pelo servidor e ainda gerava lucros mensais.

Após buscas por sites e contatos com vários outros servidores, o autor verificou que não havia nenhum antecedente ou inconformismo com os serviços prestados pela Instituição Financeira.

Assim, o requerente decidiu realizar um Empréstimo Consignado com o Banco Banpará no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a ser pago em 64 (sessenta e quatro) parcelas iguais no valor de R$ 2.038,12 (dois mil e trinta e oito reais e doze centavos). Após isto, vendeu a dívida à Serviços Consig e transferiu a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para a mesma, com o intuito de começar a render seu dinheiro.

Ocorre que no mês de outubro de 2022 os valores descontados diretamente de seu contracheque não foram mais expostos junto com os lucros. Por conta disso, procurou a empresa para saber da situação, mas não foi atendido mais, o que levou-o a realizar um boletim de ocorrência no dia 04/09/2022.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu parcialmente liminar para determinar o bloqueio do valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em relação à empresa Serviços Consig Center Financeiros Eireli, bem como a inversão do ônus da prova, ante a relação de consumo presenciada na situação fática.

Insatisfeito, o requerente interpôs recurso de Agravo de Instrumento para que fosse deferido também a suspensão do desconto em folha realizado pelo Banpará no valor de R$ 2.038,12 (dois mil e trinta e oito reais e doze centavos). Além disso, ainda acrescenta a necessidade de realização de várias outras medidas de constrição patrimonial para que houvesse a garantia de retorno dos valores perdidos.

A Secretaria certificou nos autos que não foi possível realizar a triangularização processual, conforme certidão de ID 16547375.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pediu a sua exclusão do feito, visto que não há hipótese para sua atuação

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

DA AÇÃO PENAL EM CURSO

Antes de entrar no mérito, destaco que as provas anexadas perante os autos e no processo principal, infere-se que houve no dia 03/10/2022 a realização de vários boletins de ocorrência em face da empresa, ora agravada, sob a justificativa de “Golpe Financeiro”.

As principais acusações feitas relataram que a Empresa atuava no mercado financeiro e oferecia no seu catálogo créditos consignados, investimentos em geral e assessoria. Dessa forma, a Instituição Financeira se anunciava no mercado com produtos com 10% (dez por cento) de rendimento mensal sobre o valor investido pelos clientes.

Contudo, os clientes para conseguirem terem este rendimento precisavam fazer empréstimos com os seus bancos de origem e os valores repassados ficaram sob a administração da denunciada, ou seja, atuava como intermediadora nos contratos realizados pelos servidores públicos.

Em trabalho árduo realizado pela Polícia Civil através do Inquérito Criminal nº 00005/2022.100711-0, o Ministério Público ofereceu denúncia e o Juízo aceitou e determinou a prisão preventiva dos empregados, sócios e demais envolvidos, sendo estes os seguintes: Thaynara Gomes Alentejo, Rodrigo Alves De Araújo, Karen De Santanna Guimarães, Rodrigo Alves De Araújo, Assis Eduardo Da Rocha Azeredo, Daniel Da Cruz Araújo, Thaynara Gomes Alentejo E Paulo Roberto De Souza Marins Júnior e de Marcos Gabriel Santos Cordeiro.

No entanto, até o presente momento do julgado, o processo criminal nº 0824314-05.2022.8.14.0401 que tramita perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, sob a denúncia de Estelionato, não foi sentenciado.

DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS PATRIMONIAIS

Ressalto que os autos principais foram ajuizados pelo Procedimento Comum de conhecimento para conseguir o reconhecimento da relação de consumo entre as partes, bem como a sua nulidade pela culpa da empresa, ora contratada.

Isto traz também a troca da responsabilidade subjetiva pela objetiva, ante a aplicação do art. 14,
caput
do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Entretanto, tais apurações precisam ser feitas ainda pelo Juízo de origem a partir da produção de provas entre as partes para trazer maior embasamento para os requerimentos feitos na exordial.

Logo, as medidas constritivas patrimoniais solicitadas pelo Agravante, no início da demanda, se adequam mais às hipóteses de Procedimento Especial de Execução de Título Executivo, o que é previsto no art. 771 do CPC:

Art. 771. Este Livro regula o procedimento
da execução fundada em título extrajudicial
, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos
procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva
.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

Assim, os autos do Juízo precisam ser fundamentados, como no caso do Julgador de origem em sua Decisão Interlocutória. Desse modo, não padecendo de nulidade seu ato quando indeferiu os pedidos de constrição patrimonial, nos termos do art. 489, § 1º do CPC,
in verbis
:

Art. 489. (...)

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Portanto, observa-se que o
decisum
atacado não possui vícios quando indeferiu o pleito de constrição patrimonial, em razão da aplicação do livre convencimento motivado do julgador.

DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA

Em análise dos presentes autos, destaco que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

Compulsando os autos, verifico que há constatação de relação de consumo com a Instituição Financeira Serviços Consig Center Financeiros LTDA a partir da contratação do serviço de “Venda de Crédito/Débito” realizado entre as partes, nos termos do art. 2,
caput
com o art 3, §2º da Lei nº 8.078/90 (Código De Defesa Do Consumidor - CDC).
in verbis
.

Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2°
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) possui entendimento consolidado que as relações de prestação de serviço com Instituições Financeira também são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Súmula 297
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Assim, o Juízo de origem fez a devida aplicação da distribuição do Ônus da Prova quando o inverteu para que a Instituição apresentasse todos os documentos pertinentes sobre a relação de consumo entre as partes, nos termos do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil (CPC) com o art. 6, VIII do CDC, logo, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo.

Entretanto, o mesmo não pode ser dito sobre o requerimento de suspensão do desconto em Folha no Banco Banpará, visto que não foi comprovada qualquer responsabilidade deste na situação fática, e que possivelmente o autor foi vítima de terceiros estelionatários, que sequer invadiram seus aplicativos mas o convenceram a entregar suas senhas e contratar um serviço de investimento.

Assim, destaco a necessidade de manutenção da Decisão Interlocutória de primeiro grau ante a evidente ausência de responsabilidade do Banco Banpara, em razão de não existir nos autos qualquer comprovação da responsabilidade deste, muito menos, compõem o Polo Passivo da demanda, sendo temerário tutela sobre direito de pessoas alheias a demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INICIAIS DE FRAUDE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Em análise perfunctória, inexistem, neste momento processual, os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela antecipada de suspensão dos descontos bancários. Isso porque, há indícios de existência da contratação, evidenciados no contrato apresentado pelo banco - cujos dados correspondem à identidade da autora - e principalmente na informação do sistema bancário de que houve a transferência do valor emprestado à Recorrente. Ademais, o extrato bancário apresentado pela autora, a pedido do juiz, não corresponde ao mês em que teria ocorrido a transferência da quantia emprestada segundo demonstrado pelo Banco Agravado.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – No 0810890-32.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2a Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
na íntegra, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/09/2024